Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018429-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE INSTALAR INSTITUIÇÃO PRÓPRIA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA QUE O ATENDIMENTO SE FAÇA EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO (
ASTREINTES
) FIXADA CONTRA O GESTOR E O ENTE MUNICIPAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA – LIMITE TEMPORAL DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A celebração de convênio para o abrigamento de crianças ou adolescentes em outra unidade federativa não desonera o ente municipal da ordem imposta no comando sentencial transitado em julgado, consistente na
instalação de instituição
própria
de acolhimento, não havendo que se falar em cumprimento integral da obrigação a que foi condenado.

“Nos termos do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, dentre as quais a fixação de multa pecuniária. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) também estabelece o dever do Magistrado de determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária de ofício. Contudo, se o gestor público não participou efetivamente do processo, esse não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento de multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167858-0/022, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Não se revelando exorbitante o valor arbitrado a título de multa diária, por se mostrar condizente com a importância do bem jurídico tutelado e com o caráter inibitório da medida coercitiva, deve ele ser mantido, porém, com observância do limite temporal de 30 (trinta) dias, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada,
nos termos do art. 536, §1o, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alto Paraguai
contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002217-69.2021.8.11.0005, ajuizado pelo
Ministério Público
,

determinou o cumprimento da obrigação de

instalar instituição própria de acolhimento para as crianças e adolescentes no Município de Alto Paraguai, no prazo de quatro meses, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa do gestor municipal e multa diária e pessoal no importe de R$1.000,00 (mil reais), bem como de providenciar acompanhamento mensal dos menores que estão institucionalizados no Lar Anjo Gabriel, pela equipe da rede municipal, também sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) ao gestor municipal, além das providências cabíveis cíveis, criminais e administrativas (Id 178284665).

Nas razões o agravante sustenta a reforma da decisão recorrida alegando, em resumo, que já houve a efetivação de todas as obrigações impostas na sentença sob cumprimento, tendo em vista que o ente municipal realizou a instalação de instituição de acolhimento para crianças e adolescentes mediante convênio com o Município de Diamantino, na Casa Lar Anjo Gabriel, bem como disponibilizou equipe técnica composta de Psicóloga e Assistente Social para acompanhar as crianças abrigadas e suas famílias, as quais
“semanalmente, às quintas-feiras, realizam acompanhamento das crianças e adolescentes acolhidos, encaminhando, inclusive, quinzenalmente, relatório ao Juízo”.

Afirma, neste contexto, que
“Uma vez cumpridas as obrigações impostas, totalmente desproporcional e irrazoável a insistência em compelir o Agravante a cumprir encargo diverso daquele previsto em sentença, sob pena de ocasionar vastos danos ao erário público municipal”.

Assegura, outrossim, que
“para instalação de unidade própria o Agravante teria que contrair custos da folha de pessoal (coordenador, cuidadores residentes e auxiliar de cuidador) e demais despesas ordinárias (aluguel, alimento, anergia, água, etc), não possuindo condições financeiras para tanto”
e que o ente municipal não pode realizar despesas não incluídas na lei orçamentária, a teor do art. 167, I e VI, da Constituição Federal.

Aduz, nessa ordem de ideias, que o atendimento da decisão recorrida ainda
“ofenderia as disposições da sentença transitada em julgado, pois prevista a possibilidade do ente municipal firmar convênio com entidade pública a fim de efetivar o acolhimento de crianças e adolescentes de Alto Paraguai”
.

Ressalta, na sequência, o descabimento da fixação de multa diária para cumprimento da obrigação, especialmente aquela a ser aplicada diretamente ao gestor público, pois, além de outras medidas terem maior efetividade,
“O STJ consolidou o entendimento de que o agente público não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo pagamento de astreintes no caso em que não tenha figurado como parte na relação processual, sob pena de afronta ao seu direito constitucional de ampla defesa”
, devendo o mesmo responder pessoalmente somente quando agir com dolo ou erro grosseiro, nos moldes do art. 28 da LINDB.

Ao final, discorre sobre a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo a concessão desta benesse, e, no mérito, o provimento da insurgência
“reconhecendo o cumprimento integral da obrigação objeto da demanda, qual seja, disponibilização de instituição de acolhimento para as crianças e adolescentes de Alto Paraguai, mediante convênio firmado com o Município de Diamantino – Casa Lar “Anjo Gabriel”.
Subsidiariamente, requer a suspensão da fixação de multa diária em desfavor do gestor público e ao ente municipal, ou a observância da razoabilidade e proporcionalidade, mediante a limitação de seu valor diário (Id 178282676).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas para
impor um limite temporal à multa diária cominada pelo juízo
a quo
(Id 178646694).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as alegações da agravante e requereu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id 181252162).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id 184341166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a interlocutória que
determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de

instalar instituição própria de acolhimento para as crianças e adolescentes no Município de Alto Paraguai, no prazo de quatro meses, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa do gestor municipal e multa diária e pessoal no importe de R$1.000,00 (mil reais), bem como de providenciar acompanhamento mensal dos menores que estão institucionalizados no Lar Anjo Gabriel, pela equipe da rede municipal, também sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) ao gestor municipal, além das providências cabíveis cíveis, criminais e administrativas.

Após examinar detidamente os autos, penso que a pretensão recursal não merece acolhida, senão em parte.

Com efeito, a sentença transitada em julgado e sob cumprimento na origem foi proferida nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em face do município de Alto Paraguai para condená-lo às seguintes obrigações:

1 – Depositar mensalmente, em conta judicial, 1 (um) salário mínimo vigente para cada criança do Município de Alto Paraguai acolhida no Lar Anjo Gabriel, em Diamantino, até que Município providencie instituição de acolhimento para crianças e adolescentes em conformidade com a resolução CNAS/CONANDA n° 01/2009,seja de forma independente ou mediante convênio, sendo que o descumprimento ensejara bloqueio de verba das contas municipais, inclusive do período relativo a concessão da liminar ate’ a efetiva instalação da instituição de acolhimento.

2 –
Disponibilizar equipe técnica própria e capacitada para acompanhar as crianças abrigadas e suas famílias, devendo organizar o corpo técnico em 20 dias, comprovando nos autos, sob pena de multa a ser aplicada ao município e, pessoalmente, o Sr. Prefeito em caso de descumprimento
.

3 –
Providenciar a instalação de instituição própria de acolhimento para as crianças e. adolescentes de Alto Paraguai, em conformidade com a resolução CNAS/CONANDA n° 01/2009, seja de forma independente ou mediante convênio com entidade pública ou sem fins lucrativos, no prazo de 90 dias, sob pena de multa a ser aplicada ao município e, pessoalmente, a Sra. Prefeita Municipal em caso de descumprimento
”
(Id 178284666, p. 47/48).

Frise-se que, em recurso de apelação, a referida sentença foi alterada apenas para que fosse substituída a condenação de depósitos mensais de 01 (um) saláriomínimo/criança por entrega periódica de produtos para a manutenção do “Lar Anjo Gabriel”, cuja natureza e quantidade deverão ser fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, em liquidação de sentença, até que seja instalada instituição própria no Município (Id 178284666, p. 50/56).

Destarte,
d
iante da clareza da ordem judicial definitiva, mostra-se evidente, como expus por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo a este recurso, que a celebração de convênio para o abrigamento de crianças ou adolescentes em outra unidade federativa (Município de Diamantino) não se amolda ao comando sentencial transitado em julgado de
instalação de instituição
própria
de acolhimento
no Município de Alto Paraguai
, isto é, em seu território
, conclusão essa que se torna mais evidenciada quando se verifica, no §2o da cláusula primeira do ajuste pactuado, que o acolhimento pelo município-convenente está condicionado à existência de vaga e de capacidade da entidade Lar Anjo Gabriel, bem como ao recebimento de apenas

03 (três) crianças/adolescentes (Id 178284677).

Nesse contexto, não impressiona as alegações do recorrente quanto à escassez de recursos e questões orçamentárias, pois a sentença sob cumprimento transitou em julgado na data de
05/10/2020, tendo havido, portanto,
longo período para que o ente municipal solucionasse as dificuldades financeiras e adotasse as providências necessárias à efetivação da ordem judicial de forma célere e adequada, máxime considerando a prioridade absoluta assegurada às crianças e adolescentes pela Lei no 8.069/90 (ECA),
a qual abrange a

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Assim, não há falar-se, como defende o agravante, que houve a efetivação de todas as obrigações impostas na sentença sob cumprimento, pois esta determina a construção/implementação de instituição de acolhimento própria, isto é, em seu local de atuação, devendo ser mantida a decisão recorrida no particular.

Melhor sorte assiste o recorrente em sua tese de descabimento da aplicação de multa diária ao ente municipal e ao gestor público, ainda que parcialmente.

Com efeito, ainda que admitida a aplicação da penalidade por descumprimento da decisão judicial ao gestor e ao ente público, com amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e art. 11 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), tal medida não pode ser cominada pessoalmente ao primeiro quando o mesmo não participou da relação processual instaurada na demanda em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE ARCOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, dentre as quais a fixação de multa pecuniária. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) também estabelece o dever do Magistrado de determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária de ofício. Contudo, se o gestor público não participou efetivamente do processo, esse não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento de multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167858-0/022, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Assim, não obstante o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública
no 0001769-89.2016.8.11.0005
, a qual expressamente cominou multa diária contra o gestor público, não é possível a manutenção desta medida pelos fundamentos expostos, devendo ser ressaltado, à luz do Tema 706/STJ, que
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
, o que significa que ela pode ser
modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, quando verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (art. 537, §1o, I, do CPC).

No mais, não se revelando exorbitante o valor arbitrado a título de multa diária (R$1.000,00), por se mostrar condizente com a importância do bem jurídico tutelado e com o caráter inibitório da medida coercitiva, deve ele, por ora, ser mantido, porém, com observância do limite temporal de 30 (trinta) dias, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada,
nos termos do art. 536, §1o, do CPC
.

Nada obsta, porém, à luz do Tema 706/STJ, que havendo demora excessiva e injustificada do ente público no atendimento da obrigação imposta na sentença sob cumprimento, seja esse limite temporal elastecido, fundamentadamente, pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
dou provimento em parte
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alto Paraguai apenas para excluir a penalidade de multa diária em face do gestor público e para impor um limite temporal à multa diária cominada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024